Tribunal: TJDFT
Processo: 0728408-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728408-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA EMBARGADO: JUIZO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra decisão de ID 18884922, que indeferiu a inicial do mandamus, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Nas razões do inconformismo, o embargante sustenta, em síntese, que é cabível a impetração do presente mandado de segurança, nos termos da norma de regência. Assevera que a decisão embargada não se atentou para o fato que o ato ilegal do juízo da primeira instância não poderia ser combatido pelo recurso de agravo de instrumento, uma vez que já tinha decorrido o prazo para tal manejo processual. Ao final, pede a integração da decisão embargada, autorizando, por conseguinte, o processamento do mandado de segurança. É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir tema devidamente apreciado. No caso dos autos, não foi admitido o processamento do mandamus à luz dos preceitos normativos e jurisprudenciais relativos ao tema. Esta relatoria concluiu que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal. Na hipótese, caberia a parte impetrante interpor o recurso em momento oportuno. Com efeito, o impetrante não se conforma com a revogação dos benefícios da justiça gratuita, outrora concedidos. Esse ato é atacável por agravo de instrumento. A propósito, registre-se mais uma vez que há notícia nos autos que houve interposição do referido recurso para obter provimento jurisdicional no sentido de concessão da gratuidade de justiça postulada; contudo, o agravo de instrumento foi desprovido (18813432, pag. 2-5). Em tese, a decisão de primeira instância foi substituída pela conclusão do Colegiado no referido agravo de instrumento. Releva notar que, no caso em apreço, foram concedidos sucessivos prazos para emenda da inicial, com a advertência no sentido que o mandado de segurança não é sucedâneo recursal (ID 18610111 e ID 18745942) e, mesmo assim, o impetrante optou por manter o processamento do mandamus. Destarte, o indeferimento da inicial, ao fundamento que não é cabível mandado de segurança, quando houver a possibilidade interposição de recurso, com efeito suspensivo, não viola o princípio denominado pelo impetrante de “não surpresa”. Registre-se, por fim, que eventual preclusão da decisão que revogou os benefícios da justiça gratuita decorre do princípio do devido processo legal, observado nos autos de origem, o qual é deveras importante para pacificação dos conflitos processuais. Evidencia-se, desta feita, nítida intenção de conferir efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, debate que nesta seara se mostra impertinente, devendo a pretensão ser buscada por meio do recurso cabível. Pelo exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Brasília, de setembro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora